Tribunal: TJMT
Processo: 1042393-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1042393-66.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, BUSCA E APREENSÃO
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:

[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), ELDON RICARDO BECKMANN - CPF: 325.626.670-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DIVERGENTE
, PROFERIDO PELO
2o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
,
QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA).

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, que deferiu liminar para apreensão do bem. Sustenta-se a nulidade da decisão sob o argumento de ausência de constituição válida em mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual retornou com a anotação “não procurado”. Requer-se a revogação da liminar e a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, desacompanhada de comprovação de tentativa efetiva de entrega no endereço indicado no contrato, é suficiente para caracterizar a mora exigida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, como condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, conforme o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, firmou tese no sentido de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor.

O STJ posteriormente esclarece que, embora seja dispensado o recebimento pessoal, é imprescindível a demonstração de que houve efetiva entrega ou, ao menos, tentativa concreta de entrega no endereço contratual, não bastando a devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado”.

A anotação “não procurado” indica que a correspondência sequer foi entregue no local de destino, não se equiparando à hipótese de recusa ou recebimento por terceiro.

A ausência de comprovação da tentativa efetiva de entrega impede o reconhecimento da mora, o que constitui vício de condição de procedibilidade, passível de reconhecimento em grau recursal por força do efeito translativo.

Inexistente a constituição válida em mora no momento do ajuizamento da demanda, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, com determinação de restituição do bem ou conversão em perdas e danos, se for o caso, conforme art. 3o, § 7o, do Decreto-Lei no 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, desacompanhada de comprovação de tentativa efetiva de entrega no endereço contratual, é insuficiente para configurar a mora exigida na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

O credor fiduciário deve demonstrar diligência na remessa e na tentativa de entrega da notificação extrajudicial, ainda que seja dispensado o recebimento pessoal pelo devedor.

A ausência de constituição válida em mora autoriza a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, inclusive em grau recursal, por força do efeito translativo.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o, e art. 3o, § 7o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS); STJ, REsp 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024; STJ, REsp 2.776.370; TJMT, Agravo Regimental n. 1030822-98.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1037903-98.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELDON RICARDO BECKMANN, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1002168-34.2025.8.11.0087, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária.

Para tanto,

aduz

o agravante que a decisão recorrida merece reforma,

haja vista
que

a
notificação extrajudicial encaminhada para
constituí-lo
em mora retornou com a anotação "NÃO PROCURADO", o que demonstraria a ausência de comprovação válida da mora, requisito indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão, conforme a Súmula 72 do STJ.

Alega que, apesar do julgamento do Tema 1132 do STJ, o entendimento jurisprudencial majoritário é de que o retorno da notificação como "não procurado" não supre o requisito legal, sobretudo quando não há comprovação de recusa, ciência ou tentativa de nova entrega.

Pugnou pela concessão da liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, revogando-se a liminar de busca e apreensão concedida.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

Eminentes pares:

Nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, contexto no qual deve ser enviada carta ao devedor com aviso de recebimento no endereço constante do contrato.

Com efeito, o credor fiduciário para comprovar a mora da empresa devedora, colacionou aos autos a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “não procurado”.

Feito este introito, observa-se que, ao revés do que tenta fazer crer o agravante, o documento que instruiu a inicial, é meio hábil para comprovação da mora da empresa devedora.

Isso porque, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor

no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Eis o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).- (N.U 1002550-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Assim, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

(DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
o VOGAL):

Agravo de Instrumento de
decisão

da
Vara Única de Guarantã do Norte que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão de origem por ausência de constituição válida em mora. Alega que a notificação extrajudicial enviada retornou com a anotação "NÃO PROCURADO", o que, em sua ótica, demonstraria que não houve ciência inequívoca, violando a Súmula 72 do STJ.

Cita jurisprudência que entende favorável à sua tese e requer a revogação da liminar e a extinção do feito.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 335537893).

Contraminuta ID. 340607865.

É o relatório.

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nestes autos, a notificação foi encaminhada para o local mencionado no Contrato, porém devolvida com a anotação “não procurado”.

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que, “embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”.

Esse entendimento foi reafirmado em 27/08/2025, no julgamento do REsp n. 2.776.370 (2024/0397872-2), ocasião em que se destacou: “Na hipótese, como visto, a Corte de origem verificou que a notificação extrajudicial retornou com a informação fornecida pelos Correios de ‘não procurado’, ou seja, nem sequer chegou a ser entregue no endereço indicado pelo devedor no contrato e, portanto, não foi recebida no local de destino. Não se trata apenas de ausência de recebimento pessoal pelo devedor, mas de efetiva falta de entrega no endereço contratual, o que contraria os requisitos firmados nos precedentes desta Corte Superior”.

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

No caso concreto, embora a agravada afirme que foi enviada para o local indicado no Contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Portanto, a tese diverge da jurisprudência consolidada do STJ, que exige a efetiva entrega no endereço do executado.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ, é pressuposto essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

Sobre a matéria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEBUSCAEAPREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃOPROCURADO”. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação '
não

procurado
', desacompanhada de comprovação da tentativa efetiva de entrega, é insuficiente para configurar a mora exigida para o ajuizamento da ação
de

busca

e

apreensão

fundada
em contrato de alienação fiduciária. 2. O credor fiduciário deve demonstrar diligência no envio e na tentativa de entrega da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 3. A ausência de constituição em mora autoriza a extinção da ação
debuscaeapreensãosem
resolução de mérito, de ofício em grau recursal, por força do efeito translativo”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024; STJ, REsp 1.309.642; TJMT, N.U 1000572-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.03.2025.

(N.U 1037903-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 21/11/2025)

Infere-se que, em recente julgamento realizado com base na técnica prevista no art. 942 do Código de Processo Civil, no Agravo Regimental n. 1030822-98.2025.8.11.0000,
esta
Egrégia Câmara, por unanimidade, declarou a invalidade da notificação, em razão da ausência de constituição válida em mora, diante do retorno do Aviso de Recebimento (AR) com a anotação 'não procurado'.

Pelo exposto, divirjo da douta relatora e dou provimento ao Recurso

para atribuir-lhe

efeito

translativo

e extinguir, sem resolução de mérito, a

Ação

de

Busca

e

Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Determino a restituição do automóvel à agravante ou, caso já tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, §7o, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem. Condeno a agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(1a VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho (2o vogal).

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

Retifico meu voto para aderir ao voto do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho (2o vogal).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026